Tribunal: STF
Processo: ARE 1585632
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ementado nos seguintes termos: 
 
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES - SERVIDORES DO EMATER-PI - OBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 4.640/93 – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO. 1. A Lei (est.) nº 4.950-A/66 prevê, para os profissionais de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária remuneração fixada em seis salários mínimos, desde que laborem em jornada de seis horas diárias. 2. Se não está o salário-mínimo servindo ou sendo utilizado como indexador ou base, a fim de se fixar a remuneração dos técnicos de nível superior do EMATER-PI; mas, na verdade, apenas sendo utilizado como alternativa legal e provisória da Administração Pública Estadual, de modo a se manter a remuneração salarial que lhes é realmente devida, não há motivo para se cogitar de entendimento em sentido contrário. Precedentes. 3. O próprio STF, em decorrência de excepcional situação, tornara possível a manutenção do salário-mínimo como base de cálculo, diante do vácuo legislativo (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 1.300.465-PI). 4. Sentença reformada, em parte” (eDOC 40 – ID: 2ff9357c, p. 1-2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, o Estado alega que os autores foram estabilizados pelo art. 19 do ADCT, de modo que são servidores estáveis e não efetivos. Assim, como não ingressaram mediante concurso público,  não têm direito ao reenquadramento pretendido. (eDOC 53 - ID: 257c9037)
É o relatório.
Decido. 
A irresignação merece prosperar. 
Extrai-se dos autos que servidores da Emater/PI ajuizaram ação em face do Estado requerendo que fossem implementadas progressões funcionais, bem como o pagamento retroativo de valores  referentes a elas.
O pedido foi julgado parcialmente procedente para determinar a realização da avaliação de desempenho dos servidores autores, para fins de progressão na carreira, fixando prazo de 60 (sessenta) dias para a realização de tal avaliação. Na ocasião, foi indeferido o pedido de progressão sem avaliação e o pagamento de valores retroativos. Confira-se trecho da sentença:

“A questão, na verdade, leva a examinar se as promoções, sob o aspecto da exigência de avaliação de desempenho, são atos discricionários e podem ser afastadas para reconhecimento de direito a promoção automática por inércia da administração.
Assevere-se ser indiscutível a exigência da avaliação de desempenho para promoção do servidor da EMATER/PI. Outrossim, não se observa previsão para progressão/promoção automática.
Ora, em não havendo autorização para promoção automática e sendo a avaliação do servidor ato discricionário, não é permitido ao Poder Judiciário substituir o Poder Executivo para apurar o desempenho de servidor ou, pior, conceder-lhe a promoção almejada sem a devida avaliação pelo órgão competente, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
(...)
Por tais razões entendo ainda quanto aos períodos pretéritos, não há como o magistrado determinar o pagamento das diferenças pois, além de revogada a norma invocada, ainda está impedido o magistrado de suprir a omissão do Poder Executivo em realizar a referida avaliação e fixar as diferenças salariais que seriam devidas.
No caso em apreço, cabe apenas o acolhimento do direito dos autores a serem avaliados pelo ente público, para que se possa analisar em cada avaliação a aptidão do servidor para passar ao nível seguinte ao que se encontra atualmente, conforme determina a lei.
Diante do que foi narrado, conclui-se que incumbe à Administração Pública eleger os critérios de avaliação para a promoção, não cabendo ao Poder Judiciário, nem mesmo em prol da vedação ao enriquecimento sem causa, substituir o Executivo no referido múnus e deferir o benefício aos servidores independentemente de regulamentação, desrespeitando os princípios da legalidade e da separação dos poderes, limitando-se apenas a determinar o que a lei prevê no sentido de realizar a avaliação dos servidores para fins de progressão, o que é um dos pedidos integrantes da peça inicial.
ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido tão somente para determinar a realização da avaliação de desempenho dos servidores autores, para fins de progressão na carreira, fixando prazo de 60 (sessenta) dias para a realização de tal avaliação.
Indefiro o pedido de progressão sem avaliação e pagamento de valores retroativos”. (eDOC 22)

Por sua vez, o Tribunal de origem deu provimento à apelação dos autores para assegurar a percepção de suas remunerações em consonância com a Lei nº 4.640/93, bem como o direito ao reenquadramento pretendido. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Senhores julgadores, o douto magistrado sentenciante, em relação aos primeiros apelantes, concluíra, como visto, que a norma que supostamente os ampararia fora revogada, bem como que não seria admissível ao Judiciário substituir-se à Administração Pública, a fim de autorizar o pagamento de diferenças salariais, em tais condições. Daí ter julgado a ação procedente apenas em parte. 
Antes de quaisquer outras considerações, no entanto, cabe lembrar agora que várias ações baseadas nas mesmas razões das quais se valem os primeiros apelantes, todos engenheiros agrônomos do EMATER-PI, já foram decididas nesta Corte. No começo, algumas foram julgadas procedentes, até advir o entendimento do STF, segundo o qual fere a CF conceder-se aos servidores do EMATER-PI o direito de receber a remuneração com base no salário-mínimo profissional conferido aos diversos profissionais do ramo de Engenharia – in casu, 06 (seis) salários-mínimos. 
Entretanto, quando do julgamento da Ação Rescisória nº 2012.0001.002609- 0, o nosso Tribunal de Justiça decidira que o Estado do Piauí, ao criar a Lei nº 4.640/93, referente ao Plano de Cargos e Vencimentos do EMATER/PI, estabelecera, no art. 7º, inc. III, a continuidade do pagamento do referido salário aos engenheiros agrônomos dessa autarquia, nos termos do art. 6º, da Lei nº 4.950-A/66. Fora, presume-se, a maneira de garantir a irredutibilidade de vencimentos dos últimos, sem que se contrariasse a vedação a direito adquirido a regime jurídico pelos servidores públicos. 
Logo, a declarada inconstitucionalidade da Lei nº 4.950-A/66, por si só, não autoriza a substituição da base de cálculo da remuneração dos apelantes definida pela Lei nº 4.640/93. Pensar-se o contrário é o mesmo que permitir atue o Judiciário como legislador positivo, prerrogativa que evidentemente não detém. 
Ademais, a decisão em comento mostra que a Lei nº 4.572/93, ao transformar em autarquia o EMATER-PI, não tivera vício de iniciativa, posto que se cuida de legislação advinda, como deveria mesmo ser, do Executivo Estadual. Ressalva-se ali, ainda, que não restara ofendida a Súmula nº 681 do STF, nem a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LC nº 101/2002), eis que a iniciativa respeitara os limites prudenciais de gastos com pessoal. 
Óbvio, destarte, que o Judiciário não detém competência, a fim de estabelecer a base de cálculo da remuneração dos apelantes, pelo que se impõe a manutenção dos ditames da Lei nº 4.572/93. E esta, insista-se, determina que seja utilizado, como parâmetro para a fixação de suas remunerações, a Lei (federal) nº 4.950-A/66, até que sobrevenha nova base de cálculo.
(...)
Em assim sendo, até para que se alinhe a decisão desta lide àquilo que já ficara assentado nesta Corte, só ressaltar que os primeiros apelantes fazem jus à percepção de suas remunerações em consonância com a Lei (est.) nº 4.640/93. Mas não apenas para esse fim, aduza-se. Também para que, em sede de liquidação de sentença, se encontrem eventuais diferenças que lhes são devidas, bem como para que proceda o segundo apelante aos seus enquadramentos, na forma da legislação específica. 
Por fim, somente resta lembrar que não há mesmo previsão, para a progressão e/ou promoção automática de servidores públicos estaduais, inclusive dos apelantes. Em sendo assim, fazem-se necessárias as suas submissões a uma avaliação de desempenho, conforme determina o art. 5º, da Lei (est.) nº 4.640/93 e acertadamente impõe a sentença.
EX POSITIS e sendo o quanto suficiente asseverar, VOTO, a fim de que seja dado provimento ao RECURSO dos primeiros apelantes, de sorte a lhes assegurar, também, o pagamento de suas remunerações nos moldes da Lei nº 4.640/1993, bem como o direito aos seus respectivos enquadramentos, mantendo-se, no mais, incólume a sentença, além de se reputar prejudicada, por via de consequência, a APELAÇÃO intentada pelo segundo recorrente, que ainda deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios, como arbitrados em primeiro grau.” (eDOC 40 – ID: 2ff9357c)
 
O Estado do Piauí opôs embargos de declaração alegando, entre outros pontos, omissão do acórdão quanto à suposta afronta ao Tema 1.157 da repercussão geral, ao argumento de que os servidores abrangidos pelo art. 19 do ADCT não possuem os mesmos direitos dos servidores efetivos.
Os embargos foram rejeitados sem que essa matéria fosse apreciada (eDOC 49).
Daí a interposição do presente recurso extraordinário, no qual o ente recorrente contesta o deferimento do pedido de reenquadramento, sustentando que tal vantagem não se estende aos servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT.
No ponto, cumpre registrar que esta Corte, ao julgar o Tema 1157 da repercussão geral, cujo o paradigma é o ARE 1306505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 04.04.2022, fixou tese no sentido de que “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. Confira-se a ementa do julgado:

“EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores  eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. (ARE 1306505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 04.04.2022)

Nessa linha, cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores ocupantes de cargos efetivos. Assim, embora lhes seja assegurada a permanência no serviço público, tal garantia limita-se às funções originalmente exercidas, não abrangendo as prerrogativas e vantagens próprias dos servidores efetivos. Confiram-se os seguintes precedentes:

“EMENTA Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Distinção entre estabilidade e efetividade. Impossibilidade de extensão de benefícios privativos de servidores efetivos. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que servidores públicos estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não têm direito à concessão de benefícios privativos de servidores efetivos. A parte agravante sustenta a equiparação entre servidores estáveis e efetivos, pleiteando a conversão de licença-prêmio em pecúnia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT têm direito aos benefícios concedidos exclusivamente aos servidores efetivos, como a conversão de licença-prêmio em pecúnia. III. Razões de decidir 3. Servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, pois não ingressaram no serviço público mediante concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição da República. 4. A estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no serviço público no cargo em que o servidor foi admitido, sem conferir-lhe os direitos e benefícios exclusivos dos servidores efetivos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.306.505-RG (Tema 1157 da Repercussão Geral), reafirmou que a estabilidade excepcional não confere direito à efetividade, sendo vedado o reenquadramento desses servidores em planos de cargos, carreiras e remuneração criados para servidores efetivos. 6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF, que reconhece a impossibilidade de concessão de benefícios privativos de servidores efetivos a servidores estabilizados sem concurso público. 7. A reiteração de recursos manifestamente infundados pode configurar abuso do direito de petição e litigância de má-fé, ensejando a aplicação das sanções cabíveis. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. Servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT não têm direito aos benefícios privativos de servidores efetivos, uma vez que a estabilidade excepcional não confere efetividade ao cargo. 2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no cargo ocupado, sem possibilitar reenquadramento ou progressão na carreira.” _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, inc. II; ADCT, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.306.505-RG/AC (Tema 1157), Rel. Min. Alexandre de Moraes (2022); STF, ADI nº 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli (2014); STF, ARE nº 1.448.076-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin (2023); STF, RE nº 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (2022)”. (RE 1532442 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe  07.03.2025)

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Migração de regime celetista para estatutário. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Concurso público. Reenquadramento em carreira. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a constitucionalidade da migração de servidor estável para o regime estatutário, nos termos do art. 19 do ADCT, desde que não haja reenquadramento em carreira diversa da investidura original. 2. O recurso objetiva questionar a decisão que interpretou a lei complementar municipal que transformou empregos públicos em cargos públicos, permitindo a transposição do regime celetista para o estatutário, com ênfase na situação dos servidores não aprovados em concurso público ainda que enquadrados no art. 19 do ADCT. 3. O acórdão recorrido, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, conferiu interpretação conforme à Constituição aos artigos 196 e 197 e aos Anexos I e VIII da Lei Complementar 3.749, de 16 de junho de 2021, do Município de Casa Branca, excluindo de seu alcance os servidores celetistas não concursados ou não enquadrados no art. 19 do ADCT, e os empregos transformados em cargos públicos de carreiras distintas, ressalvando a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé e os direitos adquiridos entre a data do início da vigência da norma e a publicação do julgado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão é saber se é constitucional a transposição do regime celetista para o estatutário de servidores públicos não aprovados em concurso público, ressalvada a hipótese de estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. III. Razões de decidir 5. O acórdão do Tribunal de origem está desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a transposição de regime celetista para estatutário. 6. A Corte possui entendimento consolidado de que é inviável a migração de servidores celetistas para o regime estatutário sem prévia aprovação em concurso público, inclusive para os servidores que se enquadram na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. 7. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT é uma regra de transição que garante a permanência no serviço público de servidores não concursados que estavam em exercício há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição de 1988, mas não autoriza a titularização de cargos de provimento por eles sem o prévio concurso público, sob pena de violação ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal. IV. Dispositivo 8. Recurso provido”. (RE 1476905, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe  03.11.2025)

Desse modo, verifica-se que ao determinar a realização da avaliação de desempenho dos servidores autores, estabilizados pelo art. 19 do ADCE,  para fins de progressão na carreira, o Tribunal de Justiça destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
 Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para cassar o acórdão impugnado e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir as diretrizes fixadas nesta decisão.

Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente